Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701483-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A. AGRAVADO: ADEMIR SCHULZ D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO JOHN DEERE S.A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0747818-92.2024.8.07.0001, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, bem como determinou a citação do réu e intimação para pagar a integralidade da dívida pendente. Preparo recolhido (ID: Num. 67946217). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador